Tribunal: STF
Processo: HC 102319
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE 
   ROUBO CIRCUNSTANCIADO: CONDENAÇÃO QUE OCORREU COM O JULGAMENTO DO 
   RECURSO DE APELAÇÃO DA ACUSAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. EXPEDIÇÃO DE 
   MANDADO DE PRISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR. IMPETRAÇÃO CONTRA 
   INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. HABEAS 
   CORPUS PREJUDICADO.
1. O julgamento de mérito realizado no Superior 
   Tribunal de Justiça substitui a decisão monocrática que indeferiu o 
   pedido de medida liminar e que foi questionada no Supremo Tribunal 
   Federal, ficando prejudicada a ação em razão da perda superveniente 
   de objeto.